Tribunal: STF
Processo: HC 83103
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. LEI 9437/97, art. 10, § 3º, IV.
I. - Aumento da pena
plenamente justificado pela qualificadora de condenação anterior por
 crime contra o patrimônio.
II. - H.C. indeferido. R.H.C.
prejudicado.